Tribunal: TJSP
Processo: 1002643-31.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da autora que nega a existência de relação contratual com a ré – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Prova pericial grafotécnica (para aferir a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contatual juntado com a resposta) imprescindível para o deslinde da controvérsia – Autora que protestou expressamente para a produção desse meio de prova – Descabido o julgamento antecipado -- Autos que devem tornar à origem, para realização da prova técnica – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002643-31.2019.8.26.0168; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da autora que nega a existência de relação contratual com a ré – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Prova pericial grafotécnica (para aferir a autenticidade da assinatura

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da autora que nega a existência de relação contratual com a ré – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Prova pericial grafotécnica (para aferir a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contatual juntado com a resposta) imprescindível para o deslinde da controvérsia – Autora que protestou expressamente para a produção desse meio de prova – Descabido o julgamento antecipado -- Autos que devem tornar à origem, para realização da prova técnica – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002643-31.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante INEZ
CARVALHO DA CRUZ DE SOUZA, é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002643-31.2019.8.26.0168 -Voto no 42.626
2
Voto no: 42.626
Apelação Cível no: 1002643-31.2019
Comarca: Dracena - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100264331/2019
Apte.: Inez Carvalho da Cruz de Souza
Apda.: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mutuo Ao
Servidor Público
VOTO DO RELATOR
EMENTA
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Danos que, segundo a inicial,
decorrem de descontos indevidos junto ao benefício previdenciário
da autora que nega a existência de relação contratual com a ré
Decreto de improcedência Cerceamento de defesa Ocorrência
Prova pericial grafotécnica (para aferir a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento contatual juntado com a resposta)
imprescindível para o deslinde da controvérsia Autora que
protestou expressamente para a produção desse meio de prova
Descabido o julgamento antecipado -- Autos que devem tornar à
origem, para realização da prova técnica Sentença anulada
Recurso provido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação Declaratória cumulada com Indenização por
Danos Materiais e Morais, julgada improcedente, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em
10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 94 e seguintes),
pugnando pela anulação da r. sentença recorrida, diante da necessidade da
realização de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade na
assinatura do instrumento contratual apresentado pela ré que figura no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002643-31.2019.8.26.0168 -Voto no 42.626
3
passivo de diversas demandas idênticas a esta.
Prossegue a recorrente dizendo que a semelhança nas
assinaturas esconde verdadeira falsificação que somente a perícia poderá
atestar. No mais, pela inexigibilidade da dívida, diante da ausência de relação
negocial com a apelada que deve ser condenada à reparação pela dor moral
causada. Nestes termos, aguarda o provimento recursal.
Contrarrazões às fls. 110/113.
É o relatório.
Primeiramente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput e § 1o, V do CPC, passando ao pronto
julgamento, conforme autoriza o artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, padece de nulidade a r. sentença recorrida.
Buscou a autora, na tutela jurisdicional invocada, a
declaração de inexigibilidade de dívida, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos descritos na inicial, sob a alegação de
que a assinatura constante no instrumento contratual trazido pela demandada
não é a sua, tendo sido falsificada, demanda julgada improcedente.
No entanto, respeitado o entendimento da d. Magistrada
sentenciante, imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, cujo
destinatário é o Juiz, a teor do que dispõe o artigo 370 do CPC.
Clara a ocorrência de cerceamento de defesa com
julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade da parte produzir prova
pericial, requerida tempestivamente, impossibilitando-a de desincumbir-se do
ônus que lhe era imposto, por força do inciso I do artigo 429, II, do mesmo
diploma legal.
Em comento ao citado dispositivo legal, THEOTÔNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002643-31.2019.8.26.0168 -Voto no 42.626
4
NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação
processual em vigor, Editora Saraiva, 48a edição, às págs. 440, observa que:
“... O julgador de segunda instância, assim como o de
primeira, em todas as questões que lhe são postas, tem o direito de formar
sua livre convicção, tendo não só o direito como o dever de converter o
julgamento em diligência sempre que assim entender necessário para uma
apreciação perfeita, justa e equânime da questão que lhe é posta” (Lex-JTA
141/257), “desde que o faça, é certo, com imparcialidade e resguardando o
princípio do contraditório” (RSTJ-RF 336/256). No mesmo sentido: STJ-4a
T., REsp 906.794. Min. Luis Felipe, j. 7.10.10, DJ 13.10.10.
“...
O
indeferimento
de
perícia,
oportuna
e
fundamentadamente requerida, que se revela essencial ao deslinde da
controvérsia posta em juízo implica cerceamento de defesa. A perícia judicial
somente pode ser dispensada, com base no art. 427 do CPC, se não
comprometer o contraditório, vale dizer, quando ambas as partes apresentam
desde logo elementos de natureza técnica prestadios a que o juiz forme a sua
convicção. É a exegese que se impõe, pois, fora daí, sequer haveria a
igualdade no tratamento das partes, que a lei processual manda observar
(RSTJ 73/382).”
“O indeferimento da prova requerida e indispensável,
sem justificativa, caracteriza ofensa aos arts. 332 e 420 do Código de Ritos”
(STJ-RJTJERGS 163/27)...”
“A realização de prova pericial é direito da parte, que
somente pode ser negado se configurada qualquer das hipóteses referidas no
parágrafo único do art. 420 do CPC, do que decorre a impossibilidade de ser
indeferida sem qualquer justificativa” (RTFR 164/39). No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002643-31.2019.8.26.0168 -Voto no 42.626
5
Lex-JTA 173/439
A anulação da sentença é providência extrema, todavia,
de rigor, no caso dos autos, a fim de que seja dado seguimento à devida
instrução processual, que se mostra necessária à melhor solução da lide.
Exatamente por conta disso, o recurso é provido para
acolher a preliminar e, via de consequência, anular a r. sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para realização da perícia
grafotécnica, restando prejudicado o exame das demais questões.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator